Tribunal: TJDFT
Processo: 0713448-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA CAUTELAR. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO (ONALT). PREÇO PÚBLICO. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 294/2000. PRESCRIÇÃO. OUTORGA DE ALVARÁ ANTERIOR À LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECEU O PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do art. 6o da Lei Complementar Distrital no 294/2000, a expedição do alvará de funcionamento está condicionada ao pagamento de débito relativo ao valor integral da Outorga Onerosa da Alteração de Uso (ONALT). 1.1. Este dispositivo foi submetido a controle de constitucionalidade e a sua exigência foi declarada constitucional pelo Conselho Especial desta egrégia Corte (Acórdão n. 671253, 20120020068728AIL, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI CONSELHO ESPECIAL, DJE: 25/04/2013. Pág.: 5).

2. É assente na jurisprudência desta casa que a ONALT possui a natureza jurídica de preço público e, assim, qualifica-se como crédito não tributário do Distrito Federal. Precedentes. 2.1. Diante desta qualidade, o seu inadimplemento enseja a sua cobrança via Execução Fiscal e, possuindo viés condenatório, deve ser exercitada no prazo fixado em lei. Doutrina.

3. O julgamento do IRDR ( 2017.00.2.021808-7) da Relatoria do Exmo. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, publicado no DJE em 05/12/2018, entendeu-se pela aplicação das disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, ou seja, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento quanto à prescrição para a cobrança da ONALT.

4. Em mandado de segurança anterior ficou estabelecido que a cobrança da ONALT deveria ficar adstrita ao advento da lei que a institui e de seu decreto regulamentador.

5. A possível ocorrência de prescrição e limitação da cobrança pelo período em que foram concedidos os alvarás de construção e de funcionamento conferem plausibilidade suficiente para concessão de medida cautelar de sustação de protesto de débito inscrito em dívida ativa.

6. Remessa Necessária e Recurso voluntário improvidos.